Tribunal: STF
Processo: AP 1444
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de ELIAS ALVES DA SILVA, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023) imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 
Em 21/5/2025, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e ELIAS ALVES DA SILVA , segundo o qual o réu se comprometeu a cumprir as seguintes condições (eDoc. 179):

1. prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas), correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo, observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
2. proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo compromitente no juízo de execução;
3. participação presencial em curso com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo compromitente no juízo de execução;
4. cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução;
5. declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.

Determinei, ainda, a autuação de procedimento executivo de cumprimento de acordo e envio ao Juízo das Execuções Criminais do domicílio do réu, para fiscalização do cumprimento do acordo.
O Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Poços de Caldas/MG noticiou o descumprimento do Acordo de Não Persecução Penal homologado nos autos da presente Ação Penal (eDoc. 186), descrevendo que o réu “compareceu pela última vez à secretaria em 21/07/2025. O réu foi intimado da necessidade da realização do o curso ‘Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado’, entretanto, até o presente momento, não deu início ao cumprimento” (eDoc. 186).
Após a prestação de esclarecimentos pela Defesa (eDoc. 191), a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pela continuidade da execução do acordo, até que se verifique o cumprimento integral do acordo pactuado” (eDoc. 195). 
Em 1/10/2025, determinei  a continuidade da execução do Acordo de Não Persecução Penal firmado por ELIAS ALVES DA SILVA (eDoc. 197).
Em 12/2/2026, o Juízo   da 1ª Vara Criminal da Comarca de Poços de Caldas/MG certificou o descumprimentos de ELIAS ALVES DA SILVA dos termos firmados no Acordo de Não Persecução penal, bem como apresentou documentação comprobatória (eDoc. 203). 
Em 20/2/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela intimação do réu Elias Alves da Silva para que esclareça as razões do descumprimento das obrigações previstas no ANPP”(eDoc.206).
Intimada, a Defesa de ELIAS ALVES DA SILVA informou que “o reeducando não se furtou ao cumprimento do ANPP” pois compareceu ao juízo apresentando seu endereço e contato atualizado, bem como obteve certidão de comparecimento ao juízo. Além disso, foi formalmente encaminhado para cumprir as horas de prestação de serviços comunitários, possuindo folha de ponto assinada, que comprova o início e a regularidade do início de cumprimento. Destacou que concluiu o curso. E, por fim,  alega que os documentos demonstram a adesão às condições pactuadas, com cumprimento já iniciado da prestação de serviços, restando apenas sua conclusão integral (eDoc. 209).
Adicionalmente foram apresentados documentos comprobatórios (eDocs. 210-211). 

É o breve relato. DECIDO.

Conforme informado pelo juízo da 1ª Vara Criminal e de Execuções Criminais da comarca de Poços de Caldas/MG, o réu não cumpriu as condições do Acordo de Não Persecução Penal, por ausência de comprovação do cumprimento de prestação de serviços à comunidade (eDoc. 203). 
Todavia, observo que a defesa acostou aos autos documentos que fundamentam as justificativas prestadas, de modo que houve o encaminhamento e início do cumprimento de prestação de serviços à comunidade pelo réu (eDoc. 210). 
 Diante do exposto, ACOLHO as justificativas apresentadas e DETERMINO a continuidade do cumprimento do Acordo de Não Persecução Penal firmado entre a Procuradoria-Geral da República e ELIAS ALVES DA SILVA, até que se verifique o seu cumprimento integral.
OFICIE-SE ao Juízo da 1ª Vara Criminal e de Execuções Criminais da comarca de Poços de Caldas/MG, para ciência e acompanhamento.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 4 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente